Tribunal: TJDFT
Processo: 0732422-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Danos Morais. Improcedência do Pedido.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos morais. A apelante postula a condenação do réu ao pagamento de R$ 150.000,00, alegando agressões físicas, verbais e psicológicas, além de sofrimento pelo distanciamento das filhas e lesão ao patrimônio familiar. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve agressões físicas, verbais e psicológicas por parte do réu; (ii) se o réu foi responsável pelo distanciamento das filhas e suposta lesão ao patrimônio familiar a configurar danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. As provas documentais e testemunhais apresentadas pela autora não são suficientes para comprovar as alegações de agressões físicas ou psicológicas.
4. A existência de medidas protetivas não configura, por si só, prova de ilícito.
5. As testemunhas ouvidas limitaram-se a reproduzir relatos da autora, sem presenciar os fatos.
6. A acusação de fraude processual para obtenção da guarda das filhas não encontra respaldo nos autos.
7. As mudanças de endereço e de escolas foram comunicadas em juízo e registradas no processo de guarda, não havendo dolo do réu em dificultar as visitas.
8. A alegação de danos psicológicos irreversíveis não foi corroborada por laudos ou documentos técnicos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de elementos concretos que vinculem o réu a um ilícito determinante de dano indenizável acarreta a improcedência dos pedidos iniciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186 e 927.